Tribunal: TJMT
Processo: 1037067-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037067-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPINAS LIMITADA - CNPJ: 07.313.908/0001-02 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA LUCIA FERREIRA DESTEFANI - CPF: 021.912.569-45 (AGRAVADO), CAMILA DESTEFANI - CPF: 022.619.591-09 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que incluiu os juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o "valor atualizado da dívida".

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte agravada alegou violação a tal postulado por mera reedição dos argumentos do recurso primitivo; e (
ii
) definir o alcance da expressão "valor atualizado da dívida" constante da sentença exequenda como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se tal valor deve incluir apenas a correção monetária ou também os juros de mora incidentes sobre o principal.

III. Razões de decidir
:

3. O postulado da dialeticidade recursal exige que o recorrente decline os motivos de fato e de direito pelos quais a decisão impugnada merece ser revista, o que foi minimamente observado no caso concreto, não se justificando o formalismo excessivo em detrimento da análise de mérito.

4. A interpretação da expressão "valor atualizado da dívida" deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, compreendendo que a atualização de uma dívida, para refletir sua expressão econômica real, abrange necessariamente tanto a correção monetária quanto os juros de mora, que integram o principal formando um todo unitário.

5. A exclusão dos juros moratórios da base de cálculo dos honorários advocatícios subverteria a própria natureza da condenação e violaria a finalidade do art. 85, § 2o, do CPC, que visa assegurar remuneração digna e condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado, calculada sobre a integralidade do proveito econômico obtido.

6. A pretensão do agravante de decotar os juros moratórios da base de cálculo representa tentativa indevida de rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, o mérito e o alcance de uma decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A expressão 'valor atualizado da dívida' constante de título executivo judicial compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidentes sobre o principal, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais incidir sobre a integralidade desse montante. 2. A coisa julgada impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, do alcance e composição da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na decisão transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2o, 494, I e II, 509, § 4o, 966, V, 1.021, § 3o e § 4o, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema n. 1306 (REsp 2.148.059-MA); STJ, REsp: 2054617 PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/06/2023; STJ, REsp: 1829155 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de agravo interno
interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO
MÚLTIPLO

em
face da decisão
monocrática
, que, nos autos de no 1037067-28.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento mantendo integralmente a decisão agravada.

Em suas razões
, o agravante
s
ustenta, em síntes
e, que a decisão unipessoal merece reforma por violar o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega o recorrente que a manutenção da decisão recorrida chancela um
excesso de execuç
ão, na medida em que permite a incidência de juros moratórios sobre a base de cálculo dos honorários de forma retroativa ao ajuizamento da ação, configurando bis in idem e enriquecimento sem causa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o entendimento adotado na decisão monocrática colide com precedentes do STJ, segundo os quais os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais somente devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Sustenta ainda que o comando sentencial que fixa honorários sobre o valor atualizado não autoriza a tra
nsmu
t
aç
ão da natureza da verba honorária para que esta absorva os juros de mora do débito principal desde o ajuizamento da ação.

Aduz que o valor correto da obrigação, a título de honorários e custas, seria de R$ 6.134,31 (baseado no valor da causa atualizado apenas monetariamente até a propositura, aplicando-se 10% e, posteriormente, a correção da verba), enquanto o valor executado pelos agravados alcança o montante de R$ 11.017,32, resultando em um excesso de
R$ 5.907,83
.

Por fim, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso contrário, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o
excesso de execuç
ão apontado.

Em contrarrazões (Id. 342244889),
suscita, em sede preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Argumenta que o Agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, a Agravada reitera a tese da intangibilidade da coisa julgada, com amparo nos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil. Sustenta que o comando sentencial foi

clara
ao
fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da dívida, e que a execução se processa nos estritos limites da literalidade do julgado. Afirma, categoricamente, que
"não cabe ao agravante rediscutir a base de cálculo dos honorários fixada no título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta direta à coisa julgada"
.

É
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se do agrav
o
in
terno,
interposto por

Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo

em face da decisão
monocrática
, que, nos autos de no 1037067-28.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento mantendo integralmente a decisão agravada.

PRELIMINAR – OF
EN
SA
AO PRINCÍPIO
D
A
DIALETICIDADE

Cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões pela parte Agravada, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta-se que o Agravante teria se limitado a reeditar os argumentos já expendidos no recurso primitivo, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Contudo, com o devido respeito à tese defensiva, a preliminar não merece prosperar.

Embora o Agravante reitere a linha de argumentação central de sua insurgência
,
a suposta ocorrência de excesso de execução, sua peça recursal não se resume a mera cópia da anterior. O recorrente busca, a seu modo, contrapor-se ao núcleo da decisão agravada, qual seja, a interpretação conferida à expressão “valor atualizado da dívida”. Ao insistir na tese de que tal locução não abarcaria os juros moratórios incidentes sobre o débito principal e ao invocar precedentes que entende amparar sua pretensão, o Agravante, ainda que de forma sucinta, apresenta as razões de seu inconformismo e o porquê entende que o decisum unipessoal deva ser reformado.

A dialeticidade recursal, postulado essencial ao contraditório em segundo grau, exige que o recorrente decline os motivos de fato e de direito pelos quais a decisão impugnada merece ser revista, o que, no caso em tela, foi minimamente observado. Rejeitar o recurso por tal fundamento representaria um formalismo excessivo, em detrimento da análise de mérito, que é a finalidade precípua da jurisdição.

Diante dos fatos apresentados,
REJEITO
a preliminar suscitada de
malferimento
ao princípio
da dialeticidade recursal.

Superada a questão prefacial, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

MÉRITO

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (per
relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática
.
A controvérsia cinge-se a definir o alcance da expressão
“valor atualizado da dívida”
, constante da sentença exequenda como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento). O Agravante defende que tal valor corresponderia ao débito principal acrescido unicamente de correção monetária, ao passo que os Agravados, e a decisão ora hostilizada, sustentam que a base de cálculo deve abranger tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidentes sobre o principal.

O ponto nevrálgico da questão repousa sobre a autoridade da coisa julgada e a necessidade de fiel cumprimento do título executivo judicial, nos exatos termos em que foi proferido. O título, em sua literalidade, estabeleceu que a verba honorária incidiria sobre o “valor atualizado da dívida”. A interpretação de tal comando deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, buscando o real sentido e alcance da condenação.

Com efeito, a "dívida", em seu conceito jurídico e econômico, não se compõe apenas do valor histórico do capital. A atualização de uma dívida, para que reflita sua expressão econômica real no momento do pagamento, compreende, nece
ssar
iamente, dois fatores distintos e complementares: a correção monetária, que visa a recompor o poder de compra da moeda corroído pela inflação, e os juros de mora, que representam a remuneração pelo capital indevidamente retido e a sanção pela impontualidade do devedor. Ambos os consectários legais integram o principal, formando um todo unitário que corresponde ao "valor da dívida" em um dado momento.

Portanto, uma interpretação que exclua os juros moratórios da base de cálculo dos honorários advocatícios subverteria a própria natureza da condenação. Ao se referir ao "valor atualizado da dívida", o

juizo
a
quo
determinou que a remuneração do patrono vencedor fosse calculada sobre a integralidade do proveito econômico obtido por seu cliente, o que, inequivocamente, inclui os juros que remuneraram o capital durante o período de inadimplência.

Adotar a tese do Agravante significaria, na prática, aviltar a verba honorária, calculando-a sobre uma base econômica defasada e fictícia, o que contraria a finalidade do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que é a de assegurar uma remuneração digna e condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

A alegação de que tal entendimento configuraria enriquecimento sem causa é fruto de uma premissa equivocada. O Agravante confunde a incidência de juros sobre a base de cálculo dos honorários com a incidência de juros sobre a própria verba honorária. São fenômenos jurídicos distintos. Uma coisa é a composição da base de cálculo, que, por força do título executivo, corresponde ao valor total da dívida.

Outra, completamente diversa, é o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre o montante dos honorários já apurado, o qual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, se dá a partir da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Nesse diapasão, o precedente invocado pelo recorrente (REsp 1.673.332/MS) não lhe socorre, pois trata de situação jurídica diversa. A técnica do
distinguishing
se impõe. O referido julgado versa sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária
, e não sobre a composição da base de cálculo que a originou.

Não há, portanto, qualquer contradição entre o entendimento aqui esposado e a jurisprudência da Corte Superior. O que se está a afirmar é que os juros de mora do débito principal compõem o "valor atualizado da dívida" para fins de cálculo dos honorários, e, uma vez apurado o valor destes, sobre ele incidirão novos juros de mora, se não houver o pagamento tempestivo após a devida intimação.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BASE DE
CÁLCULO .
ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA .
ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VÍCIO
RESCISÓRIO .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação indenizatória por danos morais e materiais.
2 .
Recurso especial interposto em: 02/09/2022. Concluso ao gabinete em: 08/03/2023.3. O propósito recursal consiste em definir se configura-se como erro material a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado para adequá-los à determinação legal .4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.5. O Código Processual Civil, em seu
art
. 494, estabelece que, publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração.6. A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do
julgador;se
há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.7 . A ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei, nos termos do que determina o art. 966, V, do CPC/15.8. O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância de lei é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material se os requisitos de configuração deste último estão ausentes .8. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, § 2o do CPC, que havia sido desrespeitado.9 . Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado. (STJ - REsp: 2054617 PI 2023/0054900-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE SOFTWEAR. MULTA
COMINATÓRIA .
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS .
FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. ASTREINTES QUE, PELA SUA NATUREZA, NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante fixado no Tema 1076/STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados prioritariamente com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a incidência do critério da equidade apenas em casos excepcionais, quando inaplicáveis aqueles outros parâmetros e, além disso, quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável.
2 .
No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida para reduzir substancialmente o valor executado, mediante a exclusão do montante perseguido a título de astreintes. 3. Apesar disso, não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4 .
Paralelamente, caso arbitrados os honorários entre 10% e 20% sobre o valor decotado da dívida, a autora da demanda, que alcançou parcial procedência em seus pedidos, terá de pagar mais a título de verba sucumbencial do que poderá vir a receber pelo cumprimento da sentença condenatória, o que não se pode admitir. 5. Tendo em vista as destacadas peculiaridades fáticas que distinguem o caso daquele em que fixada a tese repetitiva (Tema 1076/STJ), fica autorizada a estipulação da verba honorária pelo critério da equidade.
6 .
Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1829155 SP 2019/0223648-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática aplicou o direito de forma escorreita ao prestigiar a literalidade e a finalidade do título executivo judicial. A pretensão do Agravante de decotar os juros moratórios da base de cálculo representa, em última análise, uma tentativa indevida de rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, o mérito e o alcance de uma decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

De
s
t
ar
te, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada à proteção da coisa julgada e à correta interpretação dos consectários legais que integram o débito judicial.

Por derradeiro, a parte Agravada pugna pela condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Embora o recurso se revele improcedente, não vislumbro, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório ou a má-fé processual que autorizariam a imposição da penalidade. A discussão, ainda que baseada em interpretação jurídica que se mostrou equivocada, não pode ser considerada teratológica a ponto de justificar a sanção. O manejo do recurso, na hipótese, insere-se no exercício regular do direito de defesa. Por
tal
razão, indefiro o pleito de aplicação da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
, por seus
próprios
fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026